Tribunal: STF
Processo: SEC 5404
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-18
Data de publicação: 2005-05-18

Ementa:
EMENTA: Homologação de sentença estrangeira: deslocamento da
competência do STF para STJ (EC 45/04), que não afeta, contudo, a
competência remanescente do primeiro para homologar a desistência do
 pedido, quando iniciado o julgamento e manifestada a desistência
antes da alteração constitucional